Tribunal: TJDFT
Processo: 0709046-55.2018.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709046-55.2018.8.07.0006 RECORRENTE: ROGÉRIO DOS SANTOS FERREIRA RECORRIDOS: CONDOMÍNIO MANSÕES ENTRE LAGOS, MC ARTHUR DI ANDRADE CAMARGO, RENILSON OLIVEIRA TORRES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. FRAUDE. PARTICIPAÇÃO DO PREPOSTO DO CONDOMÍNIO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Para a configuração do ato ilícito previsto no art. 186 do Código Civil, imprescindível evidenciar o nexo de causalidade entre a conduta e o dano sofrido. 1.1. No caso, não restou demonstrado que a conduta do preposto do condomínio foi determinante para o dano sofrido pelo apelante. O conjunto probatório revela que o apelante sequer tratou com o funcionário do condomínio durante as negociações para a aquisição do imóvel, de modo a obstar a responsabilização do condomínio pela venda fraudada por terceiro. 2. Em regra, o imperfeito cumprimento de contrato, por si só, não ocasiona o direito de reparação por dano moral, pois o inadimplemento, total ou parcial, constitui fato que pode ocorrer na vida em sociedade, e que não importa ofensa à dignidade humana. Nada mais que um dissabor que pode ou não ocorrer no trato comercial, diante de negócios ou interesses frustrados ou retardados. No caso, a fraude empreendida no negócio jurídico nada mais causou do que a insatisfação comum aos inadimplementos. 3. Não cabe condenação por litigância de má-fé, uma vez não caracterizada conduta maliciosa o ajuizamento de ação de reparação de danos. 4. Apelação conhecida e não provida. O recorrente aponta violação aos artigos 358 e seguintes, 371, 372, 373, inciso II, 374, incisos I e III, 385 e 489, § 1o, todos do CPC, ao argumento de que o indeferimento da produção de provas testemunhais ensejou cerceamento de defesa. Invoca divergência jurisprudencial com julgados do STJ. Requer a condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência. Pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados FELIPPE AUGUSTO DOS SANTOS BATISTA, OAB/DF 53.410 e DIEGO MARQUES ARAÚJO, OAB/DF 27.186 (ID Num. 36419890 - Pág. 31). Em contrarrazões, o CONDOMÍNIO ENTRE LAGOS requer que as veiculações no órgão oficial sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado ANDRÉ CARLOS FERNANDES ALVES DE OLIVEIRA, OAB/DF 46.684 (ID Num. 37219767 - Pág. 1), bem como pugna pela majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça. Quanto ao pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 358 e seguintes, 371, 372, 373, inciso II, 374, incisos I e III, 385 e 489, § 1o, todos do CPC, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “Dita prova oral, contudo, em nada contribuiria para a solução da controvérsia, notadamente se tramita ação criminal, sob o n. 0005375-80.2018.8.07.0001, para averiguar a alegada prática delituosa pelos apelados” (ID Num. 33086133 - Pág. 5). (...) “Nesse passo, nenhum aspecto relevante fora apontado para afirmar a imprescindibilidade da produção da prova oral, à míngua de aptidão das justificativas aviadas para relacionar a prova testemunhal à compra e venda efetivada especificamente pelo apelante.” (ID Num. 33086133 - Pág. 5). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp n. 1.904.610/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe de 2/3/2022). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados do recorrente FELIPPE AUGUSTO DOS SANTOS BATISTA, OAB/DF 53.410 e DIEGO MARQUES ARAÚJO, OAB/DF 27.186, e exclusivamente, em nome do advogado do CONDOMÍNIO ENTRE LAGOS, ANDRÉ CARLOS FERNANDES ALVES DE OLIVEIRA, OAB/DF 46.684. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017